Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar não apenas o prejuízo sofrido, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.

2. O que se verifica é que o autor realizou a contratação do empréstimo e entregou a quantia à primeira ré por ato de mera vontade, evidenciando ter sido vítima de fraude.

3. Inexistindo irregularidades no contrato de empréstimo pactuado com a instituição bancária, não há que se falar em nulidade ou em suspensão dos pagamentos descontados na folha de pagamento da contratante.

4. Não demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o serviço prestado pela instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo o dever de indenizar. Artigo 14, §3o, do CDC.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente.